Tribunal: TJMT
Processo: 0000345-15.2013.8.11.0038
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000345-15.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ODIMARA CONCEICAO DA SILVA TORRES SANTOS - CPF: 929.581.681-15 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO (CDC) – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TRATO SUCESSIVO – CONTAGEM DO PRAZO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRELIMINAR REJEITADA – TAXA DE RETORNO – ILEGALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

Com a eficácia da Resolução 3.518/2007 CMN e respectiva Tabela I da Circular 3.371/2007 do BACEN, datada de 30.04.2008, restou consignado que não é válida a pactuação da “Tarifa de Emissão de Carnê (TEC)” e da “Tarifa de Abertura de Crédito (TAC)”, ou qualquer outro meio de cobrança conferido ao mesmo fato gerador, que não seja “Tarifa de Cadastro”.

Assim, somente é válida a cobrança de taxa interna até os contratos celebrados em 30.04.2008, o que não se verifica no presente caso, haja vista que o contrato foi firmado posterior a esta data.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
visando reformar a sentença, de Id. n.º 152197200, proferida pelo Juízo da Vara Unica da Comarca de Araputanga, que, nos autos da Ação de Cobrança de Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral n. 0000345-15.2013.8.11.0038, ajuizada por
ODIMARA CONCEICAO DA SILVA TORRES SANTOS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade da cobrança da taxa interna de retorno, com a restituição dos valores, na forma simples, acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões, de Id. n.º 152197203, o recorrente aduz preliminarmente a ocorrência da prescrição. No mérito, aduz a legalidade da cobrança. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 152197207, por meio das quais parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação revisional interposta por
ODIMARA CONCEICAO DA SILVA TORRES SANTOS
em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
referente ao contrato de financiamento de nº 70007661353, no valor de R$11.489,61(onze mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$394,86 (trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos), sob o argumento de ilegalidade da taxa de retorno.

Pois bem.

Inicialmente, em relação à alegada prescrição, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do contrato. Assim, considerando que o contrato se encerrou em 09/11/2012 e ação fora ajuizada em 06/03/2013, não há que se falar na ocorrência da prescrição,

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.” (TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).”

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, o cerne da questão recai em analisar a legalidade da cobrança da taxa de retorno.

Com a eficácia da Resolução 3.518/2007 CMN e respectiva Tabela I da Circular 3.371/2007 do BACEN, datada de 30.04.2008, restou consignado que não é válida a pactuação da “Tarifa de Emissão de Carnê (TEC)” e da “Tarifa de Abertura de Crédito (TAC)”, ou qualquer outro meio de cobrança conferido ao mesmo fato gerador, que não seja “Tarifa de Cadastro”.

Assim, somente é válida a cobrança de taxa interna até os contratos celebrados em 30.04.2008, o que não se verifica no presente caso, haja vista que o contrato foi celebrado em 09.10.2008, portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art.85,§ 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023